Tribunal: TJDFT
Processo: 0728161-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. DEFERIMENTO NA ORIGEM. GUARDA PROVISÓRIA ATRIBUIDA À GENITORA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE DESABONEM A CONDUTA DA GENITORA. INTERESSE DO MENOR. REFORMA DA DECISÃO.
1. Em se tratando de guarda de menor, qualquer disposição judicial, ainda que provisória, deve ser precedida de muita cautela, pois os interesses da criança devem sempre se sobrepor à pretensão dos pais, muitas vezes influenciados por sentimentos pessoais.
2. Havendo elementos nos autos que desabonem a conduta da genitora, a quem foi atribuída guarda provisória, deve ser indeferido o pedido de busca e apreensão do menor, para mantê-lo na companhia do genitor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.